Tribunal: TJDFT
Processo: 0000784-60.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000784-60.2018.8.07.0006 RECORRENTE: THOMAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉUS PRONUNCIADO POR QUATRO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E TRÊS TENTADOS, MAIS CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, DE PERIGO COMUM E DE RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA. PRETENSÃO À IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Réu pronunciado por infringir quatro vezes os artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal, uma consumada e três tentativas, depois de, junto com dois comparsas, inclusive um menor, disparar tiros de revólver contra integrantes de gangue rival, matando um, ferindo outro e errar os outros dois alvos. As vítimas foram atacadas de surpresa, em contexto de guerra de gangues, sendo vários disparos efetivados em local de intensa movimentação de pessoas, configurando perigo comum. 2 O juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. O Juiz deve se ater à admissibilidade ou não da denúncia, reconhecendo a materialidade do crime e os indícios suficienes de autoria, pressupostos observados no caso. 3 Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o tribunal de origem emitiu juízo passível de influenciar os jurados (excesso de linguagem), o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 413, §1o, do CPP, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023